Tribunal: TJMT
Processo: 1020189-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020189-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ADRIANO PIRES - CPF: 120.191.578-37 (AGRAVANTE), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. PENHOR AGRÍCOLA. CPR REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONSTRIÇÃO E A GARANTIA ANTERIOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender arresto de grãos de milho cultivados na Fazenda Estrela da Manhã II, sob o argumento de que os bens arrestados pertencem ao agravante, por força de CPR com penhor agrícola regularmente registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro, de modo a afastar o arresto judicial de bens agrícolas com base em CPR registrada em favor do terceiro agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipatória nos Embargos de Terceiro exige prova robusta da posse ou da titularidade do bem e demonstração de incompatibilidade entre a medida constritiva e o direito invocado.

O conjunto probatório apresentado não afasta a presunção de legitimidade da constrição determinada na execução promovida pela agravada.

Decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, confirmada pelo colegiado, reconheceu a legitimidade do arresto diante de indícios de esvaziamento patrimonial do devedor originário.

A certidão do oficial de justiça e os mapas de georreferenciamento juntados aos autos indicam que os grãos arrestados não coincidem com as áreas vinculadas à CPR do agravante.

A existência de penhor agrícola, desacompanhada de individualização dos bens e da prova de sobreposição com o arresto executado, não impede, por si só, a prática de atos constritivos por terceiros credores.

A medida liminar nos Embargos de Terceiro, por sua natureza, exige análise probatória detalhada, o que não se mostra viável neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro exige demonstração robusta de posse ou titularidade do bem constrito e prova clara de incompatibilidade entre o ato constritivo e o direito alegado.

A existência de CPR com penhor agrícola não impede a prática de arresto por terceiro credor quando os bens constritos não estão claramente individualizados como objeto da garantia.

A manutenção de arresto previamente deferido por decisão colegiada impõe-se em respeito à autoridade do julgado e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674, 678 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. data não informada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
1020
189
-
28
.2025.8.11.0000.

ADRIANO PIRES

x
LR COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGR
Í
COLAS LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO PIRES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1005406-90.2025.8.11.0045., manejado em face de LR COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGR
Í
COLAS LTDA., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender arresto sobre grãos de milho cultivados na fazenda Estrela da Manhã II.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que é terceiro de boa-fé, proprietário e possuidor legítimo do milho objeto da constrição judicial, por força de sentença homologatória nos autos de execução que ajuizou em face de Donizete
Carlotto
.

Argumenta que a decisão agravada incorre em
error in
judicando
, ao deixar de reconhecer a existência deCPR regularmente
registrada
em seu favor.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da medida de arresto determinada nos autos da execução n.º 1007194-76.2024.8.11.0045, sob o fundamento de que os grãos constritos pertenceriam ao agravante, por força de penhor agrícola constituído por CPR registrada anteriormente.

Contudo, não assiste razão ao agravante, adianta-se.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro são cabíveis por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

É exatamente sob esse fundamento que o agravante ajuizou a demanda originária. Contudo, para que tal pleito prospere, exige-se prova robusta da posse ou do direito real alegado, bem como da incompatibilidade entre a medida constritiva e a titularidade invocada.

No presente caso, o conjunto probatório apresentado pelo agravante não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da constrição determinada na execução promovida pela agravada.

A decisão de origem, ora impugnada tem por base a decisão proferida neste Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, que expressamente deferiu o arresto liminar de grãos cultivados por Donizete
Carlotto
, diante da fundada suspeita de esvaziamento patrimonial e reiterado inadimplemento contratual. A liminar foi posteriormente confirmada pelo colegiado, após análise das provas e argumentos então apresentados.

Naquela oportunidade, a Quarta Câmara de Direito Privado entendeu haver justa causa e risco de frustração da execução, diante de práticas dolosas do devedor, situação que se mantém inalterada nos autos.

Acrescente-se que a agravada demonstrou nos autos, mediante certidão do oficial de justiça e mapas de georreferenciamento, que os grãos efetivamente arrestados não estão localizados nas áreas vinculadas à CPR do agravante, inexistindo, portanto, prova clara de sobreposição material de garantias.

Assim, não há como se reconhecer, neste momento processual, incompatibilidade jurídica entre o arresto executado e a CPR do agravante. A mera existência de penhor agrícola não gera, por si só, efeito impeditivo automático
contra medidas
executivas promovidas por terceiros, especialmente quando os bens constritos não estão devidamente individualizados como objeto exclusivo da garantia anterior.

Por fim, a própria natureza dos embargos de terceiro exige instrução probatória detalhada, e não comporta, em regra, o desfazimento imediato de atos executivos por meio de medida liminar, sobretudo quando há decisão judicial anterior, proferida por este próprio Tribunal, conferindo eficácia à constrição impugnada.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, também em respeito à coerência jurisprudencial e à autoridade da decisão proferida no RAI 1015561-93.2025.8.11.0000.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025